Tribunal: TJDFT
Processo: 0748337-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748337-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HILDA FERREIRA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. O assessor de gabinete informou que entrou em contato com a família da parte autora pelo telefone 99123-9354, obtendo a informação de que o paciente realizou o procedimento cirúrgico em dezembro de 2022 e que, no momento, a mesma se encontra internada em razão de problemas decorrentes da mesma cirurgia. Dessa forma, abra-se vista com urgência para que a Defensoria Pública se manifeste quanto ao interesse recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.